Tribunal: TJSP
Processo: 2347990-40.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Habeas Corpus. Suposta prática de tráfico de drogas. Alegada ocorrência de violência policial, por ocasião da prisão em flagrante. Ausência de indícios de abuso por partes dos policiais. Necessidade de dilação probatória, inviável na estreita via do writ. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e inidoneidade da fundamentação

Ementa:
Habeas Corpus. Suposta prática de tráfico de drogas. Alegada ocorrência de violência policial, por ocasião da prisão em flagrante. Ausência de indícios de abuso por partes dos policiais. Necessidade de dilação probatória, inviável na estreita via do writ. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e inidoneidade da fundamentação da decisão. Inadmissibilidade. Prisão preventiva justificada nos autos (artigos 312 e 313, ambos do CPP). Réu reincidente e que foi preso em flagrante enquanto cumpria pena em regime aberto. Risco concreto de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319, do CPP, não se mostram suficientes no caso em análise. Custódia cautelar mantida. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.